Tribunal: STF
Processo: RMS 38612
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Petróleo Brasileiro S.A. requer, por meio da petição/STF n. 50500/2023 (eDoc 131), sua “admissão imediata no feito como litisconsorte passiva necessária, com a interrupção da sessão virtual que está ocorrendo entre os dias 12 à 19 de Maio de 2023, para que seja oportunizado a PETROBRAS apresentar suas razões, sob pena de nulidade absoluta do julgamento”.



    2. A rigor, o pedido formulado caberia ter sido feito perante o Superior Tribunal de Justiça.



    Ademais, observo que, como informado pela própria requerente, em 21 de junho de 2022, deferi “o pedido liminar para, atribuindo efeito suspensivo ativo ao recurso ordinário em mandado de segurança, assegurar a permanência da requerente, por suas duas usinas termelétricas, Geramar I e Geramar II, no Leilão para Contratação de Potência Elétrica e de Energia Associada, desde que o único critério para retirada seja ter CVU superior a R$ 600,00/MWh”, nos autos da Pet. 10.362.



    Outrossim, a peticionante não trouxe qualquer documento a demonstrar sua alegação de que sagrou-se vencedora na licitação discutida nos autos.



    3. Feitas tais ponderações, admito a postulante como assistente litisconsorcial (CPC, arts. 119 e 124), assumindo o feito no estado em que se encontra, e indefiro o pedido de interrupção, até porque o julgamento já ocorreu.



    4. À Secretaria para as providências cabíveis.



    5. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente